Tribunal: TJDFT
Processo: 0736126-17.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0736126-17.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA CLEIDE CONCEICAO SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de RECURSO INOMINADO, cumulado com ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, interposto por ANTONIA CLEIDE CONCEICAO SOUZA, em face da sentença do Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial para que o Distrito Federal forneça TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. O Juiz sentenciante entendeu que não há previsão legal que obrigue o ente distrital ao fornecimento do transporte à autora, pois sua delicada condição clínica requer transporte em ambulância com acompanhamento por técnico de enfermagem, situação que não se enquadra na política de transporte para pacientes em hemodiálise (o DF Acessível - TCB Hemodiálise). A parte autora/recorrente, com 54 anos, aduz que é portadora de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0), e que apresenta comorbidades como insuficiência cardíaca, anemia crônica e reduzida acuidade visual e reduzida mobilidade em razão de AVC, que a deixou cadeirante. Afirma que utiliza transporte público com ajuda de um familiar. Realiza programa de hemodiálise convencional, 3 vezes por semana, na Clínica de Nefrologia Renal Vida situada no endereço CNM 1, Condomínio do Edifício Luiz Rocha - Ceilândia- DF, 72215-50. Mesmo sendo morador do mesmo bairro (Ceilândia-DF), afirma que o transporte individual entre sua residência e a clínica e vice-versa é imprescindível diante do seu estado clínico, conforme atesta o médico nefrologista no ID 72370390. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para determinar que a parte recorrida forneça TRANSPORTE PORTA A PORTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, de sua residência até a clínica em que realiza as sessões de hemodiálise. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, defiro os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando que a parte está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Anote-se. Para concessão da antecipação da tutela necessária se faz a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela parte autora/recorrente diante do seu estado de saúde e risco de agravamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça, em favor da parte recorrente, TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE entre sua residência e a clínica, nos termos da prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas. Intimem-se as partes com a urgência que o caso requer. Brasília/DF, 3 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator